Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702872-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos pela agravante MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ, contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres no 0704335-04.2023.8.07.0015, ajuizada por CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERRAZ, também em desfavor de FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA FERRAZ. Por meio da petição de IDs 72098921 a 72098926, foi noticiada a formalização de “composição extrajudicial para a retirada do ora agravado (objeto da lide) e da sócia falecida em 11/11/2024, com consequente dissolução parcial da sociedade”. Na sequência, sobreveio sentença nos autos de origem a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, “por perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil” (ID 233192280). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). Portanto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator